Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-69.2020.6.16.0108
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NILSON XAVIER
Órgão julgador: RECORRENTE: NILSON XAVIER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600032-69.2020.6.16.0108

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600032-69.2020.6.16.0108
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Inelegibilidade - Rejeição de Contas
Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600032-
69.2020.6.16.0108 (DRAP n° 0600016-18.2020.6.16.0108) que julgou procedente a ação de
impugnação de registro de candidatura promovida pelo Ministério Público Eleitoral para o fim de
declarar a inelegibilidade de Nilson Xavier, nos termos do art. 1º, inc. I, alínea g da Lei
Complementar 64/90 e, em consequência, indeferiu o pedido de registro de sua candidatura.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de Nilson Xavier, ao
cargo de Prefeito, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, integrante da coligação
Juntos Somos Mais Fortes 17-PSL / 90-PROS, no município de Nova Fátima/PR, sob a alegação de
inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, g, da Lei Complementar n. 64/90, vez que o impugnado teve
suas contas relativas aos exercícios financeiros de 2013 e 2016 na função de Presidente do
Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Território Nordeste do Paraná -
CODENOP julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná no ano de 2019, tendo
em vista o teor dos acórdãos nº 3046/19 - Segunda Câmara e 102/19 - Primeira Câmara, ambos do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referentes aos processos Processos nº 610524/17 e
145462/19; e ausência de quitação eleitoral em razão de multa eleitoral; Gerador cadeia - Nova
Fátima/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NILSON XAVIER (RECORRENTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18932
916
12/11/2020 13:04 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.956
RECURSO ELEITORAL 0600032-69.2020.6.16.0108 – Nova Fátima – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: NILSON XAVIER
- OAB/PR0023074
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN
- OAB/PR0065915
ADVOGADO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI
- OAB/PR0097739
ADVOGADO: MATHEUS VENANTE GUGELMIN
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO
DE CANDIDATURA. CARGO DE PREFEITO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
DO ENTÃO PRESIDENTE DE CONVENIO INTERMUNCIPAL.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRECEDENTES.
CONTAS IRREGULARES. AUSENCIA DE DESIGNAÇÃO DE
CONTROLE INTERNO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE
BALANÇO PATRIMONIAL. IRREGULARIDADES APONTADAS
NO EXERCICIO DE 2013 E REPETIDAS NO EXERCÍCIO DE 2016.
ATO DOLOSO QUE INVIABILIZA A TRANSPARÊNCIA E
CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS. GRAVIDADE.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA INSANABILIDADE E DO
ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INELEGIBILIDADE INCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
As contas de gestão dos prefeitos são julgadas pelas Câmaras Municipais.
Essa regra, porém, não se aplica em caso de consórcio firmado entre
Municípios, caso em que a competência é do Tribunal de Contas, porque,
neste caso, a fiscalização não pode ser exercida apenas por uma das
Câmaras Legislativas. Precedentes.
No caso, as contas de gestão prestadas pelo Presidente do Consórcio, então
prefeito, foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado,
órgão competente para tanto.
As contas de governo do pretenso candidato relativas aos exercícios
financeiros de 2013 e 2016 foram julgadas irregulares pela Corte de
Contas, em razão de: a) falta de encaminhamento do balanço patrimonial,
inviabilizando a própria análise das divergências de saldos e da própria
Num. 18932916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211381133700000018326942
Número do documento: 20111211381133700000018326942

4.
5.
6.
7.
contabilidade; b) ausência de encaminhamento do relatório do controle
interno e de apresentação do parecer do controle interno, concluindo o
colegiado que “não houve a indicação de um controlador interno para
atuar no exercício de 2013 e que, em face dessa omissão, não foi avaliada
”.
aquela gestão
A hipótese de inelegibilidade ora em exame exige o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: (i) rejeição das contas relativas ao
exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão irrecorrível do órgão
competente no âmbito administrativo; (iii) desaprovação decorrente de (a)
irregularidade insanável que configure (b) ato de improbidade
administrativa, (c) praticado na modalidade dolosa; (iv) não exaurimento
do prazo de oito anos contados da publicação da decisão; e (v) decisão não
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
Dada à natureza das irregularidades, verifica-se impossível serem sanadas,
haja vista a impossibilidade temporal para a realização de controle interno
para acompanhamento da gestão.
O reconhecimento da causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, g, da
Lei Complementar 64/90, se impõe, sobretudo quando o gestor ciente da
irregularidade reincide no mesmo ato.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Nilson Xavier em face da sentença
proferida pelo Juízo da 0104ª Zona Eleitoral de Nova Fatima, pela qual foi julgada procedente a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura propostas pela recorrente e pelo Ministério
Público Eleitoral e, via de consequência, foi indeferido o seu pedido de registro para concorrer
ao cargo de Prefeito de Nova Fatima (ID 14711866).
Em suas razões recursais (ID 14712366), o recorrente sustenta, em síntese, que:
o recorrente é candidato ao cargo de prefeito do município de Nova Fátima, pela coligação
a)
“Juntos Somos Mais Fortes
teve seu registro de candidatura impugnado pelo Ministério
”; b)
Público por suposta causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, alínea “g” da Lei
Complementar 64/90;
o fundamento da AIRC consistiria em supostas irregularidades nas
c)
prestações de contas relativas aos exercícios financeiros de 2013 e 2016, quando ocupou a
presidência do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Território Nordeste do
Paraná – CODENOP , em seu as constas foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas
Estadual, que seriam irregularidades insanáveis e por isso configurariam atos dolosos de
improbidade administrativa;
argumenta preliminarmente que conforme decisão do STF a
d)
Num. 18932916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211381133700000018326942
Número do documento: 20111211381133700000018326942

competência para julgar as contas dos prefeitos é da Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal
de Contas apresentar apenas Parecer Prévio;
o Tribunal Superior Eleitoral firmou
e)
entendimento no sentido de que as contas municipais de convênios firmados entre o Poder
Público e entidades privadas devem ser julgadas pela Câmara Municipal;
o consórcio
f)
presidido pelo recorrente era composto por recursos municipais;
anexou decreto legislativo
g)
municipal referente ao exercício de 2013 as quais foram aprovadas, e que as contas referentes
ao exercício de 2016 aguardam julgamento;
nos Acórdãos do TCE/PR apontados na AIRC e
h)
acatados na sentença recorrida ocorreu apenas a aplicação de multas administrativas em
razão do atraso de formalização da prestação de contas, o atraso no encaminhamento do
módulo SIM-AM e em razão de irregularidades das contas, o que não configura improbidade
administrativa; a análise das contas dos exercícios de 2013 e 2016 encontra-se em fase
i)
recursal, havendo inclusive parecer da CGM/TCE-PR que lhe favorece;
é pacífico na
j)
jurisprudência a possibilidade de a Justiça Eleitoral examinar a natureza das irregularidades
que levaram à rejeição das contas afim de definir a incidência ou não da inelegibilidade;
a
k)
partir da lei da ficha limpa estabeleceu-se que a necessidade de má fé, de ato improbo, de
intenção lesiva para que se reconheça a inelegibilidade; a interpretação é no sentido de que
l)
a insanabilidade tem relação direta com ato doloso de improbabilidade;
que os efeitos do
m)
Acórdão 2956/18 – TCE, em que se funda a sentença impugnada, encontram-se suspensos
força de liminar. Ao final requer o provimento do Recurso Eleitoral, para julgar improcedente a
AIRC e consequentemente ser deferido o registro de candidatura.
O Ministério Público apresentou suas contrarrazões arguindo que a)
preliminarmente, de acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal as
,
contas de gestão dos prefeitos devem ser apreciadas pelas Câmara Municipais, porém em se
tratando de consórcio firmado entre Municípios, a competência é do Tribunal de Contas; o
julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado encontra fundamento no art. 71, II c/c art.75, da
Constituição Federal e no art. 9º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.107/2005; no consórcio
CODENOP houve repasses de diversos município de Nova Fátima, e desse modo a
fiscalização não pode ser exercida apenas por uma das Câmaras Legislativas; o controle
externo exercido sobre verbas oriundas de diversos municípios repassados deve ser feita pelo
Tribunal de Contas;
a impugnação proposta pelo Ministério Público Eleitoral remete a dois
b)
processos: n. 610524/17- TCE PR , em que houve julgamento das contas como irregulares,
tendo o recorrente ingressado com recurso de revista, já julgado com trânsito em julgado, e
processo 145462/19 – TCE/PR onde igualmente houve julgamento das contas como
irregulares, tendo o recorrente ingressado com recurso de revista, já julgado com trânsito em
julgado;
as reprovações das contas decorrem de irregularidades insanáveis que configuram
c)
como ato doloso de improbidade administrativa, são eles: falta de encaminhamento do balanço
patrimonial do exercício financeiro de 2013; falta de encaminhamento dos relatórios do controle
interno dos exercícios de 2013 e 1014; ausência de apresentação do Parecer do Controle
Interno para o exercício de 2013, e ausência de responsável pelo Controle Interno pra o
exercício de 2014; omissão do dever de prestar contas tempestivas para o exercício de 2014 –
que foi entregue com 851 dias de atraso;
é incontroverso que o recorrente no exercício de
d)
Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Território Nordeste do
Paraná – CODENOP e que não cumpriu a obrigação de prestar contas no prazo devido, e
sequer apresentou justificativa acerca de vultoso atraso. Ao final refuta todas as alegações do
recorrente e pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de
que a desaprovação das contas relativas aos exercícios-financeiros de 2013 e 2016,
Num. 18932916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211381133700000018326942
Número do documento: 20111211381133700000018326942

apresentadas pelo então Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento
do Território Nordeste do Paraná enseja a aplicação do art. 1º, I alínea “g” da Lei
Complementar nº 64/90, que impõe restrições ao
aduzindo que:
conforme
ius honorum,
a)
pacifica jurisprudência, os Tribunais de Contas possuem competência para apreciar as contas
de consórcio público, não e restringe a atuar, nesses casos, apenas como auxiliar;
em
b)
ambas as prestações de contas a desaprovação decorreu da falta de indicação de um
controlador interno para atuar nos exercícios financeiros de 2013 e 2016, o que inviabilizou a
fiscalização de suas contas;
os acórdãos do TCE-PR nº 3046/2019 e nº 901/2020,
c)
transitaram em julgado nos dias 06 de novembro de 2019 e 1º de julho de 2020. Ao final
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral, para manter hígida a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da 108ª Zona Eleitoral de Nova Fária, que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura de Nilson Xavier.
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
O pretenso candidato busca a reforma da sentença por meio da qual foi julgada
procedente a impugnação proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, via de consequência, foi
indeferido seu registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Nova Fátima, ao
argumento de que na espécie não incide nenhuma causa de inelegibilidade.
No caso, discute-se as rejeições das contas do recorrente pelo Tribunal de
Contas do Estado, relativas aos exercícios financeiros de 2013 e 2016, em que exercia a
função de Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Território
Nordeste do Paraná – CODENOP.
Preliminarmente, o recorrente sustenta a incompetência do Tribunal de Contas
para julgar contas de prefeito na condição de presidente de consórcio público. Aduz que, na
hipótese dos autos, os recursos públicos são exclusivamente municipais, permanecendo,
desse modo, a competência da Câmara de Vereadores para o julgamento.
Não assiste razão aos recorrentes.
De fato, em julgamento com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal
Federal definiu que a competência para julgar as contas do prefeito, tanto as de gestão, como
as de governo, é da Câmara Municipal (RE 848826), de modo que não gera inelegibilidade da
alínea “g” o parecer prévio opinativo do Tribunal de Contas mesmo diante da omissão do
Legislativo Municipal (RE 729744).
Num. 18932916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211381133700000018326942
Número do documento: 20111211381133700000018326942

Daí decorre que no tocante às contas do cargo de prefeito, para fins de
inelegibilidade, os pareceres dos Tribunais de Contas são considerados meras
recomendações, as quais devem ser julgadas pela Câmara Municipal, órgão competente para
o exame das contas públicas do chefe do Poder Executivo Municipal.
Contudo, há uma exceção, na qual se encaixa justamente o caso em apreço.
Com efeito, o Tribunal de Contas só é competente para julgar as contas do prefeito na
qualidade de representante legal de consórcio público.
Insta destacar ser pacífico o entendimento de que, na apreciação das contas do
Chefe do Executivo relativas a consórcio, a competência do Tribunal de Contas é de
julgamento e não opinativa, apta, portanto, a tornar a pretensa candidata inelegível.
Isso porque, “Nos consórcios públicos, assim como nos convênios, os recursos
são oriundos de diferentes fontes, não sendo cabível, portanto, sob pena de violação ao
princípio federativo e à autonomia dos entes consorciados, que a fiscalização contábil e
”. (TSE. Respe n. 17751.
financeira seja exercida pelo Poder Legislativo de apenas um deles
Rel. Min. Luciana Lóssio. DJE em 07/04/2017).
Neste caso, aplica-se o contido no artigo 71, II, combinado com o artigo 75,
ambos da Constituição Federal, bem como o artigo 9º da Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre
normas gerais de contratação de consórcios públicos. Confira-se:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: II - julgar as contas dos administradores e
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário público;
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização,
composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem
como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.
Art. 9º A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas
de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.
Parágrafo único. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e
patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do
, inclusive quanto à legalidade,
Poder Executivo representante legal do consórcio
legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem
prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio.
(Destaquei).

Num. 18932916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211381133700000018326942
Número do documento: 20111211381133700000018326942

De fato, na hipótese dos autos, o recorrente atuou como presidente de uma
associação pública de municípios, cujos valores aplicados pelos entes que a compõe não
podem ser objeto de análise apenas por uma Casa Legislativa.
Houve repasse de recursos oriundos de entes federativos diversos e não apenas
do município de Nova Fátima. Desse modo, a fiscalização das contas não pode ser exercida
pela Câmara Legislativa de apenas um dos municípios integrantes, mas pelo Tribunal de
Contas do Estado, nos termos do mencionado art. 75 da Constituição Federal.
Como se vê, a alegação do recorrente de se tratar de verbas unicamente
municipais deve ser rechaçada, pois o que se visa evitar é justamente o Poder Legislativo de
um município julgue recursos públicos oriundos de outro ente federativo.
No ponto, cito os seguintes precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO
ENTRE MUNICÍPIO E UNIÃO. RECURSOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RE 848.826/CE E 729.744/MG). NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE FUNDO.
CONTAS INTEMPESTIVAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS. REGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE DOLO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO. DESPROVIMENTO. Competência para
Julgamento das Contas
(...)
7. O c. Supremo Tribunal Federal definiu tese, com repercussão geral, de que a competência
para julgar contas prestadas por chefe do Poder Executivo municipal é da respectiva Câmara,
nos termos do art. 31 da CF/88 (RE 848.826/CE e 729.744/MG, em 17.8.2016).
8. A matéria foi apreciada sob temática de contas de gestão versus contas de governo, sendo
incontroverso que ambas compreenderam, naquela hipótese, recursos do erário municipal. O
caso dos autos, ao contrário, versa sobre ajuste contábil envolvendo verbas oriundas de
convênio com a União.
9. Assim, a posição externada pela c. Suprema Corte não alberga a hipótese sob julgamento.
Aplica-se o art. 71, VI, da CF/88, segundo o qual compete ao Tribunal de Contas da União
"fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a
Município", preservando-se, por conseguinte, o protagonismo que sempre pautou a atuação
do órgão de contas.
10. Estender a tese de repercussão geral aos casos de convênio entre municípios e União
ensejaria incongruência, porquanto o Poder Legislativo municipal passaria a exercer controle
externo de recursos financeiros de outro ente federativo.
11. Mantido, portanto, o entendimento desta Corte Superior acerca da competência do
Tribunal de Contas da União em casos como o dos autos.
Num. 18932916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211381133700000018326942
Número do documento: 20111211381133700000018326942

(...)
(TSE. Respe nº 4682. Rel. Min. Herman Benjamin. PSESS em 29/09/2016).

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE INTEGRAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990. A redação antiga dessa
causa de inelegibilidade não exigia o ato doloso de improbidade administrativa, mas a
jurisprudência do TSE assentava que, "para que incida a inelegibilidade da questionada letra
g, firmou-se na jurisprudência do Tribunal ser necessário que a rejeição das contas tenha por
motivos vícios insanáveis e característicos de improbidade administrativa do responsável"
(REspe nº 9.791/RN, rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 15.9.1992).
2. A nova redação da causa de inelegibilidade da alínea g, introduzida pela LC nº 135/2010,
não se revela quando a conduta configure, apenas em tese, o ato de improbidade
administrativa, imperioso demonstrar que a conduta revele minimamente o dolo, a má-fé em
dilapidar a coisa pública ou a ilegalidade qualificada em descumprir as normas de gestão.
3. Contas de Consórcio Intermunicipal de Integração desaprovadas pelo Tribunal de Contas
(2007). O Regional simplesmente presumiu que as irregularidades configuram improbidade
administrativa na modalidade dolosa, pois a própria decisão do TCE, reproduzida no acórdão,
revela muito mais uma negligência do prestador de contas, ante a não apresentação da
documentação necessária, do que propriamente uma ilegalidade qualificada, a má-fé em
dilapidar ou apoderar-se da coisa pública, mormente porque o gestor recebeu apenas a
sanção de multa, não há condenação em dano ao Erário e as contas do exercício seguinte
(2008) sequer foram glosadas com a sanção de multa, a reforçar a conclusão de que se trata
d e
u m a
d e s o r g a n i z a ç ã o
c o n t á b i l .
4. O acórdão lavrado do julgamento dos embargos de declaração pelo TRE indica que não se
trata de omissão no dever constitucional de prestar contas, mas de contas julgadas
irregulares, sem reconhecimento de prejuízo aos cofres públicos (dano ao Erário), ante a
"infração a norma legal ou regulamentar", nos termos do art. 33, inciso III, alínea b, da Lei
C o m p l e m e n t a r
e s t a d u a l
n º
7 0 9 / 1 9 9 3 .
5. O pedido de arquivamento realizado pelo Ministério Público, referente às peças
encaminhadas pelo Tribunal de Contas, não é, por si só, suficiente para afastar a
inelegibilidade da alínea g (RO nº 4849-75/RS, de minha relatoria). As circunstâncias
reveladas no caso concreto, somadas àquele pedido, não demonstram o necessário elemento
mínimo de improbidade administrativa na modalidade dolosa, mas simples culpa do gestor, o
que afasta a incidência da referida causa de inelegibilidade. Precedentes.
6. Recurso provido.
(TSE. Respe nº 109-74.2016.6.26.0178. Rel. Min. Rosa Weber. DJE em 07/12/2017).

Portanto, ao contrário do alegado pelo recorrente, nos casos de contas atinentes
a consórcio intermunicipal, que transcende a esfera de um único município, o Tribunal de
Contas do Estado é o órgão competente para julgamento das contas.
Num. 18932916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211381133700000018326942
Número do documento: 20111211381133700000018326942

Ultrapassada essa questão, passo ao exame dos requisitos exigidos pela Lei
Complementar nº 64/1990 à configuração da causa de inelegibilidade da alínea “g”.
No presente caso, as contas do Consórcio Público Intermunicipal de
Desenvolvimento do Território Nordeste do Paraná CODENOP, e candidato, na condição de
Presidente do CODENOP, tiveram suas contas relativas aos exercícios financeiros de 2013 e
2016 consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado.
Tratam-se das seguintes decisões:
Acórdão nº 3046/2019 – exercício 2013
Ao serem analisadas as contas do Consórcio Público Intermunicipal de
referente ao exercício
Desenvolvimento do Território Nordeste do Paraná,
financeiro de 2013, de responsabilidade dos Srs. Irton Oliveira Muzel e Nilson
Xavier, detectou-se a falta de encaminhamento do balanço patrimonial, que
inviabilizou a própria análise das divergências de saldos e da própria
contabilidade. Foi apontada também a ausência de encaminhamento do relatório
do controle interno e de apresentação do parecer do controle interno, concluindo
o colegiado que “não houve a indicação de um controlador interno para atuar no
”.
exercício de 2013 e que, em face dessa omissão, não foi avaliada aquela gestão
Ao final, as contas Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento
do Território Nordeste do Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2013,
foram julgadas irregulares com fundamento no art. 16, inc. III, “b” da Lei
Complementar Estadual nº 113/2005, em razão da falta de balanço patrimonial
devidamente assinado, bem como da ausência e apresentação do Relatório e do
Parecer do Controle Interno, sendo aplicada multa administrativa ao gestor Nilson
Xavier pelas irregularidades mantidas.

Acórdão nº 2956/2018
Ao serem analisadas as contas do Consórcio Público Intermunicipal de
referente ao exercício
Desenvolvimento do Território Nordeste do Paraná,
financeiro de 2016, de responsabilidade de Nilson Xavier, foram verificadas:
1. divergências no Balanço Patrimonial quando comparados os saldos do
Superávit/ Déficit Financeiro nos exercícios atual e anterior, ressalvando, ainda, a
ausência de encaminhamento do relatório de controle interno, a ausência de
publicação dos relatórios de gestão fiscal do exercício de 2016, a ausência de
publicação dos RREO no exercício de 2016 e a não comprovação da divulgação
de acesso público do orçamento do Consórcio.
2. atraso na alimentação dos dados do sistema SIM/AM nos meses de Abertura
(503 dias), Janeiro (471 dias), Fevereiro (441 dias), Março (441 dias), Abril (412
dias), Maio (412 dias), Junho (379 dias), Julho (380 dias), Agosto (350 dias),
Setembro (319 dias), Outubro (289 dias) e Novembro (242 dias) de 2016.
Num. 18932916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211381133700000018326942
Número do documento: 20111211381133700000018326942

3. não comprovação do cumprimento dos arts. 31, 70 e 74 da Constituição
Federal c/c arts. 4° e 8°, Capítulo III, da LC n° 113/05, haja vista o Relatório do
Controle Interno não ter sido enviado ou aceito pela Unidade Técnica
oportunamente.
4. não comprovação do cumprimento do regramento estabelecido pela Lei
Federal n° 4320/64, haja vista o Balanço Patrimonial não ter sido enviado ou
aceito Unidade Técnica.
5. não comprovação da divulgação de acesso público do orçamento do
Consórcio, tendo sido descumprindo o art. 14 da Portaria STN n° 274/2016, c/c
art. 48 da LC 101/2000 e art. 8° da Lei n° 12.527/2011.
Por estas razões as contas do Consórcio relativas ao exercício de 2016, foram
julgadas irregulares.

Acordão 760/2020
Por meio do Acórdão nº 760/2020 foi deferida liminar suspendendo os efeitos do
Acordão nº 2956/2018, em que conforme, acima exposto, referiam-se à

análise das contas do
Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Território Nordeste do Paraná,
.
até decisão final do pedido rescisório

Acórdão nº 102/2019
Ao serem analisadas as contas do Senhor Nilson Xavier
do
como Presidente
Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Território Nordeste do Paraná,
referente ao exercício financeiro de 2016, foi verificado excessivo atraso na apresentação das
contas (851) dias,
, e ausência de assinaturas dos agentes no
ausência de controle interno
balanço patrimonial, ocasionando o julgamento das contas como irregulares.
As contas foram julgadas irregulares com imposição de multa ao administrador.
Acórdão nº 901/2019 – Recurso de Revista.
Nilson Xavier,
do Consorcio Intermunicipal de
na qualidade de Presidente
Território Nordeste do Paraná CODENOP ingressou com recurso de Revista em face do
Acórdão 102/19-S1C no qual teve suas contas relativas ao exercício de 2014 julgadas
irregulares ante a ausência injustificada e controle interno e ausência de assinatura na peça
contábil.
O recurso de revista foi julgado parcialmente procedente apenas para o fim de
unificar as multas aplicadas em decorrência dos atrasos compreendidos nas alíneas “a” e “b”
do art. 85 a LCE nº 113/05.
Num. 18932916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211381133700000018326942
Número do documento: 20111211381133700000018326942

Importante salientar que neste acórdão ficou assentado que restou inalterado o
panorama fático e jurídico, sendo mantida a irregularidade, “por conta do art. 16, III, b, da Lei
Orgânica, reputar irregulares as contas com infração a norma legal, no presente caso
constitucional, decorrente da afronta ao dispositivo constantes do artigo 74 da Constituição
”.
Federal
Pois bem, como se vê, pelo Acórdão nº 760/2020 foram suspensos
temporariamente os efeitos do Acordão nº 2956/2018, que conforme já verificado, refere-se
,
contas do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Território Nordeste
e não do recorrente.
do Paraná,

Contudo permanece hígida a decisão prolatada no Acórdão nº 102/2019, no
qual se apontou a irregularidade consistente na falta de designação de responsável pelo
.
controle interno
Conforme reiterada jurisprudência, cabe à Justiça Eleitoral proceder ao
enquadramento das irregularidades como insanáveis ou não e verificar se constituem ou não
ato doloso de improbidade administrativa.
Cumpre verificar, portanto, se as irregularidades apontadas são insanáveis e se
configuram a prática de ato doloso de improbidade administrativa.
A partir dos elementos descritos nos Acórdãos da Corte de Contas não
remanesce dúvidas quanto ao descaso do recorrente às orientações sobre o cumprimento de
sua obrigação como gestor do Convênio, já que as irregularidades apontadas em 2013 não
foram sanadas, ensejando novo apontamento por ocasião da apreciação das contas em 2016.
A principal razão das irregularidades consiste no fato de que o recorrente, na
qualidade de Presidente do Consórcio, deixou de cumprir obrigação constitucionalmente
imposta, o que impossibilitou a fiscalização dos atos e valores aplicados em sua gestão, isto
aliado ao excessivo atraso na entrega dos balanços e demais elementos necessários a análise
pelo órgão competente.
A obrigatoriedade de manutenção de órgão de controle interno decorre de
previsão constitucional, estando expresso no art. 74 da Constituição Federal segundo o qual:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema
de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas
de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres da União;
Num. 18932916 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211381133700000018326942
Número do documento: 20111211381133700000018326942

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de
responsabilidade solidária.
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na
forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
Dada sua importância, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 113/05, que
dispõe em seu art. 4º:
Para as finalidades e na forma prevista na Constituição Federal, na Lei Complementar
Art. 4º
nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores, e na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como, para apoio ao controle
externo, todos os jurisdicionados deverão, obrigatoriamente, instituir sistemas de
controle interno com as seguintes finalidades:
I – avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução de programas
de governo e dos orçamentos do Estado e dos municípios;
II – verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões
orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração estadual e
municipal, bem como, da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III – exercer o controle das operações de crédito, avais e outras garantias, bem como dos
direitos e haveres do Estado e dos municípios;
IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional
Tal controle, dada a sua essencialidade, sequer pode ser objeto de delegação:
Os gestores emitirão sobre as contas e o parecer do controle interno, pronunciamento
Art. 7º
expresso e indelegável, nos quais atestarão haver tomado conhecimento das conclusões
neles contidas

A falta de designação de controle interno impossibilitou o acompanhamento
técnico devido dos atos do Consórcio Intermunicipal. E essa impossibilidade não pode ser
sanada, uma vez que sua atividade é concomitante com os atos de gestão, não sendo possível
a sua posterior designação. Esta ausência de unidade destinada ao acompanhamento da
gestão conduziu à falta de encaminhamento tempestivo do balanço patrimonial, bem como da
contabilidade, impossibilitando a transparência e controle dos atos de Administração.
Não resta dúvida de que a irregularidade decorre de dolo do agente público, pois
sabedor de sua obrigação deixou de cumpri-la e retardou a entrega das contas por 851 dias,
tempo muito superior ao que normalmente é conferido ao gestor público.
Num. 18932916 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211381133700000018326942
Número do documento: 20111211381133700000018326942

A inobservância das regras e princípios voltados à transparência dos atos
administrativos são característicos da improbidade administrativa, pois a omissão reincidente
(já que assim fora apontado nas contas de 2013) afasta qualquer alegação de
desconhecimento da obrigação.
No que diz respeito à gravidade da ausência de designação de controle interno, o
Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou afirmando que:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE
CONTAS. LC Nº 64/90, ART. 1º, I, G. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
DESPROVIMENTO.
[...]
3. In casu, conforme asseverado no decisum regional, os vícios que motivaram a rejeição
das contas - pagamento irregular por serviço não executado na área de assessoria de
patrimônio e abastecimento no valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), o
qual gerou dano ao Erário, enriquecimento ilícito de terceiro e ofensa a princípios da
administração pública, bem como ausência de controle interno implantado e em
funcionamento no âmbito da Câmara Municipal, a comprometer o adequado desenvolvimento
da gestão dos recursos destinados à Câmara Municipal - ostentam natureza insanável e
caracterizam atos dolosos de improbidade administrativa.
(Recurso Especial Eleitoral nº 13270, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 19/12/2018)
Dessa forma, os elementos trazidos nestes autos permitem à Justiça Eleitoral
concluir pela presença dos requisitos exigidos a configurar a inelegibilidade de que trata o art.
1º, inc. I, “g” da Lei Complementar 64/90,
:
in verbis

Art. 1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes,
contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
Constituição Federal
houverem agido nessa condição.
Num. 18932916 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211381133700000018326942
Número do documento: 20111211381133700000018326942

Neste mesmo sentido, cito trecho do bem fundamentado parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral:
Ora, a obrigatoriedade de criar unidades de controle interno (UCI) no interior dos órgãos
estaduais e municipais decorre não apenas da principiologia encartada pelo artigo37 da
Constituição Federal, como também, de forma mais específica, pelos artigos 4º a 8º, da Lei
Complementar nº 113/05, que instituiu a Lei Orgânica do TCE/PR (LOTCE/PR).
Mais do que órgãos de apoio ao controle externo, as UCIs desempenham um importante
papel na “verificação da legalidade e avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência
das gestões orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração
estadual e municipal, bem como, da aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado” (cf. artigo 4º, inciso II, da LOTCE/PR).
O relevo das UCIs é tamanho, que o artigo 8º da LOTCE/PR estabelece que “a falta de
instituição do sistema de controle interno poderá sujeitar as contas ou o relatório objeto do
julgamento à desaprovação ou recomendação de desaprovação, sem prejuízo das
penalidades previstas em lei ao respectivo responsável, por omissão injustificada no
atendimento ao seu dever legal”.
Ao deixar de nomear um controlador interno para fiscalizar o seu trabalho à frente da
Presidência do CODENOP, o impugnado Nilson Xavier inviabilizou o controle de suas contas,
impedindo a fiscalização sobre a alocação dos vultosos recursos financeiros geridos pelo
consórcio durante o período em que exerceu a sua presidência. Tal conduta, como bem
destacado pela d. magistrada sentenciante, configura ato de improbidade administrativa por
violação aos princípios da administração pública (cf. artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92).
O dolo de sua conduta pode ser extraído de sua própria recalcitrância em atender aos
comandos da Corte de Contas, no sentido da nomeação do controlador para o CODENOP.
Veja que a omissão do gestor público teve início em 2013, quando de sua nomeação para a
Presidência do Consórcio, tendo perdurado pelo menos até 2016, o que caracteriza o dolo
genérico exigido pela jurisprudência para fins de incidência da causa de inelegibilidade do
artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90 (Lei das Inelegibilidades).
Não é possível afastar o dolo de gestor público de carreira que, cônscio de seus deveres de
implementar unidade de controle interno de sua gestão, exerce a administração de Consórcio
durante o largo período de três anos sem a supervisão de um órgão fiscalizatório. Vale
lembrar que as normas previstas na LOTCE/PR não se aplicam apenas aos consórcios, mas
também à Administração Pública Municipal, não sendo possível ao agente que já ocupou o
cargo de Prefeito- Municipal alegue desconhecimento da obrigação.
Os contornos de definitividade das decisões exaradas pelo C. TCE/PR, restam evidenciados
pela certidão colacionada aos autos no Id. 14711216, que evidencia que os acórdãos nº
3046/2019 e 901/2020 transitaram em julgado, respectivamente, nos dias 06 de novembro de
2019 e 1º de julho de 2020. (ID17638166)
Nesse contexto, por fim, reconhecido o caráter insanável das irregularidades das
contas do candidato e configurado ato doloso de improbidade administrativa, a ensejar a
incidência do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90, incensurável o indeferimento do
registro de candidatura do recorrente.
Num. 18932916 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211381133700000018326942
Número do documento: 20111211381133700000018326942

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600032-69.2020.6.16.0108 - Nova Fátima - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: NILSON XAVIER - Advogados do(a) RECORRENTE:
CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR0023074, LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI -
PR0065915, MATHEUS VENANTE GUGELMIN - PR0097739 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Juiz Rogério de Assis, em face da ausência justificada do
Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula e Relatoria do feito pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena
Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.

Num. 18932916 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211381133700000018326942
Número do documento: 20111211381133700000018326942